Tribunal: TCU
Processo: 019.498/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor da empresa Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. e de seus sócios-dirigentes Antônio Oscar de Santana, Iane Magalhães de Santana e Orquídea Guimarães de Santana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-0245, cujo objeto consistia na execução de um documentário de longa-metragem.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. e de seus sócios-dirigentes Antônio Oscar de Santana, Iane Magalhães de Santana e Orquídea Guimarães de Santana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-0245, cujo objeto consistia na execução de um documentário de longa-metragem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Iane Magalhães de Santana da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antônio Oscar de Santana e Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. e julgar irregulares suas contas, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a ser recolhida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/2013 277.984,50 5/12/2013 26.560,20 17/10/2013 41.593,44 9.3. aplicar, individualmente, multa proporcional ao dano ao erário a Antônio Oscar de Santana e Osccar Studios Produções e Gravações Ltda., no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e à Agência Nacional do Cinema.